Tribunal: TJPA
Processo: 0812167-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812167-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO– Nº 0812167-49.2023.8.14.0000

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

ADVOGADA: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA E SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DA ANÁLISE DE PRELIMINARES EM SEDE DE DECISÃO SANEADORA. VIOLAÇÃO AO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRARRAZÕES INSUFICIENTES PARA DESCARACTERIZAR O EFEITO SUSPENSIVO E AFASTAR A IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONFIRMAR O EFEITO SUSPENSIVO E DETERMINAR A ANÁLISE DAS PRELIMINARES EM SEDE DE DECISÃO SANEADORA, EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO– Nº 0812167-49.2023.8.14.0000

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

ADVOGADA: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA E SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de agravo com solicitação de efeito suspensivo, interposto por AUZENIR SOUSA PEREIRA em oposição à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa, no âmbito da Ação de Imissão na Posse movida pelo CLUBE DOS TRINTA.

A decisão impugnada consistiu na determinação para que as partes detalhassem as evidências que pretendem apresentar em eventual audiência de instrução e julgamento. Adicionalmente, caso haja solicitação de perícia, esta deve ser devidamente especificada, elucidando ao Juízo o tipo e a finalidade da perícia, juntamente com a apresentação dos questionamentos a serem respondidos pelo perito técnico. Posteriormente, ordenou a devolução dos autos para apreciação dos pontos controversos, saneamento e agendamento da audiência de instrução e julgamento.

Alega-se que a decisão contestada não deve ser mantida, uma vez que exige a especificação das provas antes da fase de saneamento, visto que o Juiz deverá examinar todas as alegações apresentadas pelo réu na contestação, incluindo as questões preliminares. Além disso, argumenta-se que é necessário avaliar a presença dos pressupostos processuais.

Por fim, pleiteia-se a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão de ID n°. 16040172, foi deferida o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravadas em todos os seus moldes, até o julgamento final do presente recurso.

Em ID n°. 16465799, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO– Nº 0812167-49.2023.8.14.0000

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

ADVOGADA: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA E SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUZENIR SOUSA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, no âmbito da Ação de Imissão na Posse movida pelo CLUBE DOS TRINTA. A decisão agravada determinou que as partes detalhassem as evidências a serem apresentadas em eventual audiência de instrução e julgamento, bem como especificassem qualquer pedido de perícia, elucidando o tipo e a finalidade da perícia, juntamente com os questionamentos a serem respondidos pelo perito técnico.

A agravante argumenta que a decisão não deve ser mantida, pois exige a especificação das provas antes da fase de saneamento, contrariando o art. 357 do CPC, que estabelece a necessidade de análise das preliminares arguidas em sede de contestação via decisão saneadora.

É sabido que conforme rege o art. 357 do CPC, não há como prosperar a determinação de especificação de provas sem antes terem sido analisadas as preliminares arguidas em sede de contestação via decisão saneadora, haja vista, que o Juiz Primevo deve examinar todas as questões arguidas pelo réu na contestação, como matéria preliminar. Nesse sentido, a ausência de análise prévia das questões processuais pendentes e das preliminares apresentadas pela agravante pode configurar cerceamento à ampla defesa e ao contraditório.

Sendo assim, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por não ter sido respeitado o devido processo legal, já que não foi observado regramento processual obrigatório na condução do feito, ensejando ainda, no cerceamento à ampla defesa e o contraditório, vez que a agravante em sua peça de contestação arguiu preliminares que não foram analisadas. É nesse sentido também que a nossa jurisprudência tem se posicionado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA. 1. O Relator pode, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso, se verificar que a decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e se for relevante o fundamento da tese recursal, bem como deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC. 2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, deve-se manter a decisão monocrática.

(TJ-MG - AGT: 10000190423723006 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)”

Quanto ao efeito suspensivo, este foi concedido por decisão anterior, mediante a suspensão da decisão agravada em todos os seus moldes até o julgamento final do presente recurso.

No que tange às contrarrazões apresentadas, verifica-se que não foram suficientes para descaracterizar a decisão sobre o efeito suspensivo e nem para afastar a irregularidade apontada quanto à não análise das preliminares em sede de decisão saneadora.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que concedeu o efeito suspensivo, e determinando que o Juízo primevo analise as preliminares apresentadas pela agravante em sede de decisão saneadora, observando o disposto no art. 357 do CPC.

BELÉM, 16 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024